Tribunal: TJDFT
Processo: 0741520-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO - PROPTER LABOREM. PROFESSORA REGENTE EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO. PREENCHIDOS OS ESPECÍFICOS REQUISITOS LEGAIS (LEI DISTRITAL 5.105/2013, ARTIGO 19). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial de incorporação de GAA nos rendimentos de aposentadoria da requerente. Em suas razões recursais (ID 55810952) o DISTRITO FEDERAL alega, em síntese, que a requerente é servidora pública aposentada da carreira do magistério, cargo de professora, desejando incorporar percentual maior a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA. Sustenta que a requerente não comprovou os requisitos legais para recebimento da gratificação em questão, uma vez que “não há nos autos nenhuma prova nos autos de que a autora tenha, de fato, exercido essa função – alfabetização - pelo período alegado de 2554 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro) dias”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 55810957).
III – O cerne da questão é aferir se a recorrida possui requisitos para integração da Gratificação de Atividade de Alfabetização em seus proventos.
IV – Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
V – A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994 (de 21 de janeiro de 1994, DODF de 24.01.1994), mostrou-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, prevê que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.” (g.n.).
VI – Com efeito, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, tem natureza propter laborem, com o intuito de remunerar professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
VII – A lei de dispõe que o direito à referida gratificação basta estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto.
VIII – No processo de aposentação (ID 55810937), consta declaração de que a parte autora lecionou nos períodos de 11/02/1998 a 23/12/1998 (314 dias); 01/03/1999 a 23/12/1999 (296 dias); 10/02/2000 a 21/12/2000 (314 dias); 6/3/2001 a 28/12/2001; 4/3/2002 a 28/12/2002 e 13/03/2003 a 31/12/2003 (292 dias) em regência de classe com atividade de alfabetização (ID 55810937 p.8).
IX – Cumpre destacar que, em que pese a recorrente ter juntado novo documento (ID 55810946 p.8) em que consta a ausência da alfabetização no período de 2003, o documento de aposentação consta de modo diverso (ID 55810937 p. 9), que por sua vez dispõe claramente que no período citado a recorrida atuou na regência de alfabetização. Possível atualização nos critérios ou nomenclaturas para as séries e ano, não pode atuar para prejudicar o direito da parte. Outrossim, a documentação juntada a destempo não pode ser aferida para análise do direito da autora.
X – Logo, irretocável a sentença, pois devidamente comprovado o exercício da regência pela recorrida no período impugnado devidamente deferido em sentença. Precedentes desta eg. 2a Turma Recursal: (Acórdão 1733218, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1732794, 07624886120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1720382, 07636872120228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1425104, 07371338320218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1396193, 07347607920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1288238, 07165813420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.